Tribunal: TJDFT
Processo: 0735576-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735576-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATAJUBA COMERCIO E FABRICAO DE MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: JANDIRA VEIGA, ALVARO LUIZ VALADARES COELHO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID30558948, que indeferiu a medida liminar postulada no agravo de instrumento interposto por TATAJUBA COMERCIO E FABRICAO DE MOVEIS LTDA - ME em face de JANDIRA VEIGA e OUTRO(S). Confira-se o inteiro teor do pronunciamento monocrático: “Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por TATAJUBA COMERCIO E FABRICAO DE MOVEIS LTDA - ME, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0726133-68.2020.8.07.0001, movido por JANDIRA VEIGA. A decisão agravada, entre outras questões, determinou a renovação de diligência para cumprimento de ordem de despejo (ID104664637): “[...] Por fim, ante ao teor da petição de ID Num. 103951378, alegando que a ordem de despejo constante no terceiro parágrafo da decisão de ID Num. 98343535 não foi cumprida, renove-se a diligência constante no mandado de ID Num. 99350081. Instrua-se o mandado com cópia da petição de ID Num. 103951378. Intimem-se.” - g.n. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID105617943). Nesta sede, a agravante alega que o presente cumprimento de sentença é oriundo de ação de despejo fundada em contrato de locação. Narra que o contrato de locação foi objeto de falsidade que originou o Processo Criminal no 0702401- 28.2020.8.07.0011, ainda em trâmite. Afirma já houve o cumprimento da ordem de despejo no lote de no 08, não havendo razão para a expedição de novo mandado para desocupação do lote vizinho (no 07). Relata que a parte agravada já está na posse da área identificada como sendo de no 08 e com 204m2, ao passo que o agravante hoje tem que manter sua empresa funcionando apenas na sua área, relativa ao lote no 07, com menos de 100m2. Argumenta que determinação para expedição de mandado de despejo do lote no 07 representa julgamento acima ou fora do pedido formulado na inicial, relacionado apenas ao lote de no 08. Diz que “os agravados querem resolver situações envolvendo as áreas com uma simples ação de despejo”. Discorre que o problema deve ser solucionado em ação própria (reivindicação ou reintegração). Acrescenta que a dúvida sobre as áreas deve ser dirimida por intermédio de uma perícia que apure onde ficam os 204m2 relativos ao lote da parte agravada. Enfatiza que a urgência repousa no fato de que alijar o agravante de sua área (lote no 07) significa condená-lo ao fechamento de sua empresa de fabricação de móveis de madeira e consequente surgimento de gravíssimos problemas financeiros ao proprietário e aos dois colaboradores que o auxiliam. Pede, em sede liminar, a suspensão do cumprimento do mandado de despejo, até que haja solução definitiva da controvérsia. Requer, no mérito, o provimento do recurso, para que seja determinada: a) a realização de perícia para o fim de verificar se a área onde já houve o cumprimento do mandado de despejo (lote de no 08), corresponde a 204m2; b) a suspensão do cumprimento do mandado de despejo até a prolação de sentença nos autos criminais supramencionados (ID30502841). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID30511377). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença que: a) decretou a resolução do contrato de locação firmado entre as partes; b) determinou a restituição do imóvel ao locador, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo; c) condenou a parte requerida ao pagamento dos encargos locatícios descritos na inicial, referentes às despesas com o principal e tarifas de água e esgoto não pagas, além daqueles vencidos no curso da lide (art. 323 do CPC), até a efetiva desocupação, acrescidos de multa contratual de 2% sobre o valor inadimplido (IDs 70250037 e 70250042). O imóvel em questão está situado na SMPW Quadra 06, Conjunto 01, Lote 08, Park Way, CEP 71.740-60 (ID78399167). A decisão de ID79658245 rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada, ocasião em que determinou a imediata expedição de mandado de despejo da ré. A diligência foi cumprida por Oficial de Justiça na data de 26/01/2021, conforme auto de despejo e imissão na posse de ID82014339. Aos 18/07/2021, a exequente peticionou pela renovação do mandado de despejo. Informou que, mesmo havendo a imissão na posse, a executada não se retirou do local (ID97804711). A decisão de ID97859971 deferiu o pedido. No ID98343535, foi determinada a expedição de mandado de despejo compulsório. A executada, porém, compareceu aos autos, solicitando o imediato recolhimento do mandado, sob a afirmativa de que já havia se retirado do imóvel (ID98720190). Considerando as informações conflitantes trazidas pelas partes, o magistrado acrescentou à determinação de expedição do mandado de despejo que o oficial de justiça deveria verificar se a ordem havia sido cumprida (ID98968582): Na certidão de ID100577485, o Oficial de Justiça esclareceu que: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 12/08/2021 às 12:25, dirigi-me à(ao) SMPW QUADRA 6, CONJUNTO 1, LOTE 08, VILA CAUHY, FRENTE à VIA PUBLICA, VICINAL À EPIA - PROXIMIDADES DA ANTIGA FLORICULTURA DO NÚCLEO BANDEIRANTE-DF, CEP 71740- 601, onde observei estar o Lote 08 integralmente desocupado. Esclareço à(o) MM.(a) Juízo(a) que quando da efetivação do despejo, em cumprimento ao mandado de ID 79880715 dos autos, esta Oficiala DESPEJOU A EMPRESA REQUERIDA DO LOTE 08, conforme ordenado, certificando a diligência em janeiro de 2021. Esclareço ainda que há uma placa afixada no Lote com o endereço do mandado. Os Lotes da Vila Cauhy não são legalizados, não possuindo numeração lógica e/ou sequencial, observando-se claramente que alguns Lotes estabelecidos em frente à Via Pública e nas proximidades da Quadra 06 do Park Way são identificados como pertencentes à Quadra 06, Conjunto 01 do Park Way, sendo que no Conjunto 01 desta Quadra do Setor de Mansões Park Way se estabelecem apenas os Lotes de 01 a 05. Ainda mais, vizinho ao Lote despejado, lateral direita, a empresa mantém sua Loja de fabricação de móveis, com placa afixada: 'SMPW, QUADRA 06, CONJUNTO 01, LOTE 07'. Liguei ato contínuo para advogado da parte requerente, Dr. Daniel Rebello, OAB-DF: 24.622, fone: 61 983297365, o cientificando de que já efetivara o despejo integralmente dos bens da requerida do Lote 08 da Vila Cauhy (identificado como SMPW, QUADRA 06, CONJUNTO 01, LOTE 08, VILA CAUHY). Devolvo o presente ao cartório, colocando-me desde já à disposição do Juízo para cumprimento de futuras determinações.” - g.n. Nesse contexto, a exequente manifestou-se no ID103951378, alegando que: “1. Foi requerido nos autos a desocupação total da área pertencente à exequente, medida essa que foi atendida prontamente por este douto juízo, nas Decisões ID 98968582 ID 98343535. 2. Em diligência a oficial de justiça foi induzida a erro pelo representante legal da executada, que ardilosamente inovou o estado do imóvel inserindo ali uma numeração até então inexistente. 3. Considerando o teor da certidão, observa-se que o executado inseriu de forma ardilosa e proposital, que o lote ali em que se encontra é de no 07 e não no 08 para induzir este douto juízo a erro, como logrou êxito neste primeiro momento: [...] 4. Contudo, os dizeres são claro no sentido de que os “Lotes da Vila Cauhy não são legalizados, não possuindo numeração lógica e/ou sequencial”. Portanto, em face de todo o acervo probatório destes autos, é patente o estado de inovação do bem a fim de que a executado proceda na sua tentativa maquiavélica de locupletamento. 5. Não existe nenhum lote 07 da Quadra 06 naquelas imediações. Reforçam-se os argumentos de que a área não foi integralmente desocupada. permanecendo o réu no local, sendo que a determinação judicial foi de que o mesmo se retirasse completamente do local. 6. Aliás, intimada para falar nos autos a cerca da certidão da oficial de justiça a executada simplesmente silenciou-se. 7. Em que pese a desnecessidade de comprovação que o executado continua na área, ante a Certidão da Oficial de Justiça, demonstrar-se-á a este douto juízo que a executada está inovando artificiosamente o local a fim de não se retirar e, induzir este juízo ao erro crasso. 8. Primeiramente o executado insistiu em falar da metragem a ser desocupada, porém Vossa Excelência já consolidou na decisão 4 ID 79658245 que a área deverá ser desocupada integralmente, o que não foi, MESMO COM A DETERMINAÇÃO DE VOSSA EXCELÊNCIA, conforme se cita abaixo: Verifico que o executado, em que pese suas alegações quanto a metragem do local a ser desocupado, não demonstrou a necessidade de dados adicionais para o cumprimento da diligência. Ademais, não há no feito principal (0703595- 64.2018.8.07.0001) qualquer determinação neste sentido. (Grifo Nosso) 9. Assim, para driblar a ordem judicial, o executado não se retirou do local, ali permanecendo, e agora, ante a diligência realizada pela Oficial de Justiça inovou o local para ardilosamente enganar este juízo e não cumprir a ordem desocupação na sua integralidade. 10. Insiste-se em dizer que não há que se falar que a área já foi desocupada, uma vez que é patente e evidente que o executado encontra-se no local do imóvel, desobedecendo assim, ordem judicial expressa, e inovando artificiosamente o local para que de lá não seja retirado. 11. Ad argumentandum tandum, merece o devido destaque o fato de o executado ter, ardilosamente, construído um muro no qual se separa da parte que foi supostamente desocupada com a parte que ainda ocupa o que demonstra mais uma vez seu estado de inovação. 12. Depreende-se dos autos que o contrato de locação e a sentença de despejo foram com base na totalidade da área, não havendo divisão alguma, mesmo o executado insistindo na restrição da mesma. 13. Portanto, ante as evidências demonstrada, inclusive nos próprios autos, o estado de inovação comprova-se inclusive pelas provas acostadas nos autos. 14. Mesmo sendo anterior ao contrato de aluguel, o contrato social da empresa coloca seu endereço como sendo na integralidade do lote 08 da Quadra 06 do Conjunto, não existindo ali nenhum lote 07, demonstrando mais uma vez a ardilosidade da executada. 15. Logo, a renovação da diligência para enfim, retirar o executado definitiva e totalmente do local é medida que se impõe no feito.” Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual o juízo de origem determinou a renovação da diligência prevista no mandado de despejo. Nesta sede, a executada pretende a imediata suspensão do cumprimento do mandado, afirmando, em suma, que a desocupação do Lote no 08 já foi efetivada. Alega que o Lote no 07, vizinho à área desocupada e onde mantém a empresa funcionando, não integra o imóvel objeto do despejo. Embora a agravante afirme que ocupava, desde antes do despejo, os Lotes ns. 07 e 08, o contrato social da empresa informa apenas o Lote 08 como sendo a localização de sua sede (ID103951379), não logrando a parte demonstrar a inequívoca existência do Lote no 07. Além disso, o muro que supostamente separa o Lote 07 do Lote 08 não existia anteriormente, conforme foto de ID98813597, datada de abril de 2019. Logo, em uma análise preliminar, conclui-se pela falta de plausibilidade jurídica da tese recursal, devendo a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar.” A peticionante relata que o cumprimento do segundo mandado de despejo ensejou a certidão de ID30821436, com as seguintes considerações: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, dirigi-me à(ao) SMPW QUADRA 6 CONJUNTO 1 LOTE 08, VILA CAUHY, Núcleo Bandeirante-DF no dia 08.11.2021 às 15:55hs, onde visualizei no Lote 08, algumas roupas estendidas, estando o portão de acesso fechado com arame. Falei no SMPW, Quadra 06, Cj 01, Lote 07, vizinho lateral direita com Sr. Francisco Ramos, que declarou que moradores de rua haviam invadido o Lote 08, já desocupado anteriormente por esta oficiala, conforme certidão emitida e ratificada em 17.08.2021. Liguei para o advogado, Dr. Daniel Rebello Baitello, fone: 983297365, o informando de que o Lote 08, já desocupado anteriormente fôra invadido. Retornei à Vila Cauhy, SMPW, Quadra 06, Conjunto 01, Lote 08 no dia 08.11.2021 às 20:01hs, juntamente com Oficiala Ruth Célia Silva Matos Soares, mat: 310464, não logrando êxito em localizar qualquer ocupante, estando o Lote escuro, sem energia. Retornei ao endereço no dia 10.11.2021 às 15:30hs, quando falei com ocupante, Sr que se declinou apenas Fábio de Fonseca, admitindo não portar documentos, o qual declarou que fora convidado por Sr conhecido por "Moreninho", seu amigo da Bahia, para permanecer naquele endereço. O informei do mandado e deixei cartão de visita para ser entregue ao Sr. Moreninho, advertindo-o de que retornaria ao imóvel para efetivar sua desocupação conforme ordenado. No dia 16.11.2021 às 13:30hs, dirigi-me ao endereço, sendo atendida por Sr que se declinou Marcos Roberto (vulgo "Moreninho"), sem documentos e Sra que se declinou Samara Silva dos Santos, possuidora do CPF: 859.626.885-54, os quais saíram do Lote voluntariamente, alegando não terem interesse nos pertences deixados ali: colchão velho, algumas peças de roupas e poucos pares de sapato; que tais pertences poderiam ser jogados fora. Às 14:20hs, o Lote estabelecido no SMPW, QUADRA 06, CONJUNTO 01, LOTE 08, VILA CAUHY foi entregue mais uma vez a Sra JANDIRA VEIGA, CPF: 273.646.311-00, tendo a exequente assinado termo de recebimento escrito na página 02 do mandado (digitalização anexa). O advogado da exequente, também presente, exarou ciência na folha de rosto do mandado. Na oportunidade instrui o advogado a designar alguém para permanecer no Lote, o vigiando, senão seria invadido novamente, já que possui mureta baixa. Esclareço ainda ao MM. Juízo que a Vila Cauhy pertence à Área Administrativa do Núcleo Bandeirante-DF, área invadida, não regularizada, cujos Lotes e/ou Chácaras na sua grande maioria não possuem numeração lógica ou cronológica. O Imóvel em questão está localizado de lado diverso do SMPW QUADRA 06, CONJUNTO 01 (QUE POSSUI APENAS 05 lOTES de 01 a 05), separado por via de acesso à Avenida Contorno do Núcleo Bandeirante-DF. Em razão das proximidades da Quadra 06 do Park Way, vários Lotes da Vila Cauhy estão sendo indicados por SMPW, QUADRA 06, CONJUNTO 01, LOTE 06 ( A a Z). Parece-me que a numeração dos Lotes foi feita à medida que iam sendo invadidos, sem critério algum, havendo diversos Lotes que possuem o mesmo número, por exemplo: Existem mais de 02 Lotes com numeração 07 na Vila Cauhy. Esta Oficiala conhece um na Praça da Vitória, mais um no acesso à Rua da Glória e dois (Lateral esquerda e direita) do Lote despejado (de acordo com placas de endereçamento afixadas). Ante o exposto, PROCEDI O DESPEJO DE OCUPANTES DO LOTE 08, indicado como SMPW, QUADRA 06, CONJUNTO 01, LOTE 08, VILA CAUHY, NÚCLEO BANDEIRANTE-DF, às margens de Via Pública (vicinal)que acessa antiga Floricultura do Núcleo Bandeirante-DF. Seguem anexos fotos da área do Lote despejado, assim como fotos de placas afixadas nos Lotes vizinhos.” Narra que o magistrado de primeira instância proferiu nova decisão determinando a renovação da diligência (ID31236228): “Defiro de ID no 109648017 para renovação da diligência indicada no ID no 107507602. Esclareço que o despejo requerido foi cumprido de maneira parcial pela Oficiala, em que pese ter sido certificado o seu cumprimento integral (certidão de ID no 108820220). Como bem ressaltado pelo Eminente Desembargador JOÃO EGMONT na decisão de ID no 108247233, "embora a agravante afirme que ocupava, desde antes do despejo, os Lotes ns. 07 e 08, o contrato social da empresa informa apenas o Lote 08 como sendo a localização de sua sede (ID103951379), não logrando a parte demonstrar a inequívoca existência do Lote no 07. Além disso, o muro que supostamente separa o Lote 07 do Lote 08 não existia anteriormente, conforme foto de ID98813597, datada de abril de 2019.". Assim, o dito lote 07 não pertence ao requerido, como faz sugerir o cumprimento da diligência. Deverá constar constar no novo mandado o seguinte endereço: SMPW Quadra 06 conjunto 01 Lote 07 à direita/Lote 08, visto que o hipotético lote 07 não existe, e a ordem de cumprimento se refere à totalidade do lote 08. Encaminhe-se, com cópias da petição de ID no 109648012 e documentos que acompanham. Intimem-se.” Afirma que o juízo de origem foi de encontro à certidão descrita pela meirinha no ID30821436. Alega que o feito deveria ficar suspenso até que houvesse a comprovação de que existe ou não o lote de no 07 e se o despejo deveria recair apenas sobre a área de 20 m2 que aparece no contrato de locação juntado na inicial. Argumenta que as afirmações dos agravados não devem se sobrepor a narrativa apresentada pela oficiala de justiça. Reitera que pediu a suspensão do feito até que o crime de coação, assim como o de falsidade, fossem apurados, o que foi negado. Informa que, “neste momento pós-pandemia (e com a ômicron despontando), [...] a empresa sustenta três famílias e realiza um excelente trabalho social e a sua retirada abrupta do aludido local tornará a vida dessas pessoas diretamente envolvidas um martírio visto que, acaso se mantenha a decisão de piso, um prazo para saída seria, neste momento, um ato de humanidade”. Requer “a concessão de liminar, ante a nova decisão que se apresenta, suspendendo o cumprimento do mandado de despejo até que seja julgado o mérito deste feito”. Pede que, “no mérito, seja determinada a cessação dos efeitos das decisões combatidas e que os autos retornem para a produção de provas testemunhais e periciais tendo como dúvida se há ou não o lote de no 07 e se a áreas do despejo abarcar a área existente no local identificado como lote de no 07”. Postula, subsidiariamente, que “haja a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que a agravante possa desocupar de forma ordeira, pacífica e sem constrangimento, o local onde permanece funcionando” (ID31236226). Informa, por fim, que o mandado de despejo compulsório foi expedido, conforme documento de ID31377466. Pede que se verifique, com celeridade, os pedidos contidos na petição apresentada, em especial o de concessão do prazo de trinta dias para que possa ter tempo hábil para sair da área. Ressalta que a parte agravada “não demonstra nenhuma pressa quanto a retomar a aludida área na medida em que a área que já apossou estava abandonada e andarilhos assumiram a posse da mesma e o Juízo de origem teve que expedir mandado para que os declinados andarilhos saíssem da área que Jandira (agravada) não deu a mínima” (ID31377460). É o relatório. Em que pesem as alegações da peticionante, verifica-se que a certidão da oficiala de justiça de ID30821436 e a decisão de ID31236228 não apresentam fato novo que faça presumir alteração do contexto que fundamentou o indeferimento da tutela de urgência recursal, razão pela qual rejeito o pedido de reconsideração. Não conheço do pedido de concessão de prazo para a desocupação da área, pois apresentado à guisa de emenda do agravo de instrumento de ID30502841, após a sua interposição e fora do prazo recursal, tendo em vista a preclusão consumativa e temporal. Em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se a parte agravada para ciência e manifestação quanto à documentação acostada nos IDs 30821436, 31236228 e 31377466. Após, retorne o feito concluso para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021 Desembargador João Egmont Relator